Tribunal: STF
Processo: ARE 1440299
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “RECURSO - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do NCPC - Recurso contrário à Súmula 393 do STJ - Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada - Alegada invalidade dos juros moratórios - Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal - Descabimento da objeção - Inteligência da referida súmula - Agravo interno não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. alega que o acórdão recorrido, ao permitir que sobre os valores devidos a título de IPTU incidam juros moratórios e correção monetária em valor superior à Taxa Selic violou (i) o art. 22, inciso VI, da CF/88, ao permitir que o Município legisle sobre o sistema monetário (ao cominar índice diverso do utilizado pela União para correção de dívidas tributárias); (ii) o art. 24, inciso I e §§ 3º e 4º, da CF/88, ao permitir que o Município legisle sobre direito financeiro, apesar da existência de lei federal a afastar sua competência suplementar; e (iii) entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento da ADIn nº 442/SP e do ARE nº 1.216.078/SP, decidido em sede de repercussão geral, ocasiões em que foi reconhecida a impossibilidade de os Estados fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, devendo a mesma interpretação ser dada aos Municípios (Doc. 8, fl. 4).



    Assim, defende que deve ser declarada a inconstitucionalidade da incidência cumulativa de índice de correção monetária e taxa de juros de mora, naquilo em que ultrapassarem os índices da Taxa SELIC, por afronta aos artigos 22, inciso VI, 24, inciso I e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal e ao art. 3º da EC nº 113/2021 (Doc. 8, fl. 9).



    O recurso foi inadmitido aplicando a Súmula 636 do STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente alega a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 6):



    “III.5. REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DO ART. 102, § 3º, DA CF/88 



    27. É patente a existência de repercussão geral, já que o tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, por versar sobre a possibilidade de Municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos fiscais em patamares superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    28. A relevância jurídica se dá pelo fato de o tema envolver a definição do espectro normativo constitucional da competência legislativa prevista nos artigos 22, inciso VI, e 24, inciso I e §§ 3º e 4º, da CF, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021.



    29. A relevância econômica está igualmente dada, tendo-se em vista a multiplicidade de execuções fiscais ajuizadas diariamente por todos os 5.568 Municípios brasileiros, cada um aplicando seus índices de correção monetária e taxas de juros, sendo que diversos deles (como é o caso do Recorrido) o fazem sem se atentar à norma geral desenhada pela União.



    30. Por fim, a relevância social está presente em razão do papel de Tribunal Uniformizador que cabe à Suprema Corte. Sem que sua interpretação seja dada de forma definitiva, a tendência é de que as discussões acerca da inconstitucionalidade perpetrada por diversos Municípios do país se avolumem e tomem ainda mais do tempo dos já assoberbados juízes e Tribunais brasileiros.



    31. A repercussão geral do tema, inclusive, já foi manifestada expressamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento de afetação do RE nº 1.346.152/SP, RG, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente ao fundamento de que não se admite Exceção de Pré-Executividade para se discutir a correta aplicação dos consectários legais. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 4):



    “(...) a decisão monocrática recorrida fundou-se em entendimento segundo o qual a matéria apresentada pela executada-agravante em exceção de pré-executividade perante o Juízo de Primeiro Grau - inconstitucionalidade dos acréscimos legais aplicados pelo Município, não é cognoscível de ofício. 



    Ora, conforme exaustivamente se explicou na decisão monocrática ora impugnada, trata-se de questão que não pode ser apresentada pela via da exceptio, dada a estreiteza de seus limites, adequados apenas à suscitação de matérias cujo conhecimento ex officio seja permitido pela legislação processual. Não é o caso do tema invocado pela agravante. 



    Por conseguinte, sua veiculação em exceptio acaba por violar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado na Súmula nº 393, in verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”. 



    Vale repetir, nesse tocante, que a invocada ilegitimidade dos juros aplicados não é matéria cognoscível ex officio. Além disso, como largamente explicado, para sua veiculação na exceptio, não basta que a matéria prescinda de dilação probatória. O enunciado da Súmula nº 393 é claro ao estabelecer que sejam também matérias cognoscíveis de ofício. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 932, inciso IV, a, do Novo Código de Processo Civil. 



    Fica, então, na conformidade do exposto, improvido o agravo interno”.



     



    Observa-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente